Tribunal: TJBA
Processo: 8025447-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025447-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GEOVANY SOUSA SANTOS e outros Advogado(s): WALMIRAL PACHECO MARINHO NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ARTS. 317 (CORRUPÇÃO PASSIVA) E 319-A (PREVARICAÇÃO), AMBOS DO CP. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PREVISÃO NO CPP DO PRAZO DE 10 DIAS PARA CONCLUIR O INQUÉRITO POLICIAL DE RÉU PRESO. RÉU PRESO EM 27 DE FEVEREIRO DE 2025. EXCESSO QUE NÃO SE APRESENTA DESPROPORCIONAL OU IRRAZOÁVEL. PARECER MINISTERIAL PELA PREJUDICIALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - CASO EM EXAME 1. Fora noticiado que o paciente, policial penal no Conjunto Penal de Jequié, tentou entrar no estabelecimento, no dia 27 de fevereiro de 2025, com dois aparelhos celulares e um carregador, com o objetivo de entregar os objetos a um detento, mediante o recebimento da quantia de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais. Diante de tal conduta, ao paciente foi imputada a prática dos crimes de corrupção passiva e ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional, nos termos dos artigos 317 e 349-A do Código Penal. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, preso desde 27 de fevereiro de 2025, diante do excesso de prazo para finalização do inquérito policial. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e regulado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (arts. 256 e seguintes), tem por finalidade proteger a liberdade de locomoção contra coação ou ameaça de coação ilegal, sendo essencial que o pedido seja instruído com prova pré-constituída que demonstre a suposta ilegalidade. 4. É de bom alvitre salientar que tanto a doutrina quanto os Tribunais pátrios comungam do entendimento de que a averiguação da ilegalidade em decorrência do excesso de prazo perpassa o critério objetivo de simples somatórios dos prazos, devendo ser analisado sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, auferindo-se em cada caso concreto a existência de nuances que possam justificar eventual dilação prazal ocorrida seja em razão da natureza do delito, da quantidade de réus, das diligências necessárias, dentre outras peculiaridades atinentes à situação particularmente examinada. 5. Os entendimentos doutrinário e jurisprudencial brasileiros convergem no sentido de que as hipóteses nas quais tem se considerado a ocorrência do excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão são as seguintes: (i) mora processual decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela atuação da acusação; (ii) mora processual decorrente da inércia do Poder Judiciário, em afronta ao direito à razoável duração do processo; (iii) mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, evidenciando-se um excesso abusivo, desarrazoado, desproporcional. 6. Volvendo olhares ao caso sub examine, o que se percebe é que o crime supostamente perpetrado pelo paciente ocorrera em 27/02/2025. Diante de tais circunstâncias, o inquérito policial deveria ser concluído até 09/03/2025. Analisando os autos nº 8001427-69.2025.8.05.0141, observa-se que o citado inquérito policial já fora concluído, sendo encaminhado ao Ministério Público em 11/03/2025. Ora, levando em consideração que o inquérito policial fora concluído com apenas 02 (dois) DIAS de atraso, tem-se que não há irrazoabilidade ou desproporcionalidade. Desta feita, ao contrário do que alegou a defesa, a investigação encontra-se dentro dos limites da razoabilidade, não configurando constrangimento ilegal. 8. Parecer ministerial pela prejudicialidade. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8025447-62.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante WALMIRAL PACHECO MARINHO NETO e como paciente GEOVANY SOUSA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça